Tribunal: TJBA
Processo: 8009847-36.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009847-36.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO SANTOS OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COMO PROVA NOVA EM SEDE DE RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado pelo juízo de origem. Na petição inicial, o autor, profissional liberal, postulou a revisão de contrato de financiamento de uma motocicleta Yamaha YS 150 Fazer SED, ano 2024/2025, pactuado no valor total de R$ 19.374,86 e parcelado em 48 prestações mensais de R$ 666,85. Sob o argumento de que sua renda mensal é de apenas R$ 650,00, valor este inferior ao salário mínimo vigente e insuficiente para suportar o encargo das custas sem prejuízo do próprio sustento, o autor requereu a assistência judiciária gratuita. Após o indeferimento inicial do benefício por suposta falta de provas, o recorrente apresentou pedido de reconsideração instruído com sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, comprovando a inexistência de bens, direitos ou aplicações financeiras. Contudo, o magistrado de primeiro grau, sem apreciar o mérito do documento fiscal apresentado, proferiu sentença extintiva sob o fundamento de que a via do pedido de reconsideração seria um ato incompatível com a obrigação de pagar e que a preclusão teria se operado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a Declaração de Imposto de Renda apresentada pela parte possui força probante suficiente para elidir a presunção de capacidade financeira e se a extinção imediata do feito, sem a análise de documento novo que visava sanar a dúvida do juízo, configura erro de procedimento por violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 99, parágrafo terceiro, uma presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual só pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso concreto, a Declaração de Imposto de Renda validada pela Receita Federal é o instrumento de maior credibilidade fiscal no ordenamento jurídico, demonstrando que o apelante vive em situação de vulnerabilidade econômica incompatível com o pagamento das despesas processuais de vulto. A conduta da parte em buscar a reconsideração da decisão mediante a juntada de prova documental nova afasta a caracterização de inércia ou desídia processual, uma vez que o processo deve ser interpretado como meio para a realização do direito material e não como um fim em si mesmo cercado de formalismos impeditivos. A ausência de análise do documento fiscal e a subsequente extinção do feito sem oportunizar nova manifestação ou o recolhimento ao final violam o direito fundamental à prestação jurisdicional efetiva.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder integralmente a gratuidade da justiça ao apelante, cassar a sentença de extinção por erro in procedendo e determinar o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação revisional.

Tese de julgamento: "A apresentação de Declaração de Imposto de Renda que ateste renda inferior ao mínimo e ausência de patrimônio é prova suficiente da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade judiciária." "A extinção do processo por falta de preparo sem a apreciação de documento novo apresentado em pedido de reconsideração viola o princípio da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível: 80120165820258050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012016-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante FABIO SANTOS OLIVEIRA BORGES e como Apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA